Tribunal: TJDFT
Processo: 0022661-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0022661-47.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR APELADO: ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR, CARLA KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rosette Rolland Karkour contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto pela apelante e Rolland Joseph Karkour, posteriormente sucedido pelo seu espólio, contra Aldo Araújo Silva Junior e Carla Karkour. Em que pese tenha sido concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, o recurso versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência. O art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil determina que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade." Considerando que não houve a comprovação do preparo do recurso de apelação no ato da sua interposição, e que o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, deve ser oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Convém registrar que se encontra precluso o pedido de concessão da justiça gratuita ao próprio advogado, em razão da ausência de requerimento prévio na petição do recurso. Diante do exposto, intime-se o apelante para que recolha, em dobro, o valor relativo ao preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator